Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBREPARTILHA DE BENS. SONEGAÇÃO. OCULTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a data da juntada aos autos do mandado cumprido, é tempestiva a contestação apresentada 15 (quinze) dias úteis após a realização da juntada (art. 231, inc. II e 335, ambos do CPC). Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 2022 do Código Civil, “ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.” No mesmo sentido dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 669, ao estabelecer que são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados (inciso I); os descobertos após a partilha (inciso II); os litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa (inciso III) e os situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário (inciso IV). Interpretando os dispositivos acima mencionados, ao se referir a “bens sonegados”, o legislador pretendeu autorizar a sobrepartilha de todos os que, por qualquer razão relevante, não tenham sido incluídos na partilha original, e não apenas aqueles que eram desconhecidos à época da divisão do patrimônio comum.

3. O interesse processual para o ajuizamento de sobrepartilha verifica-se quanto aos bens sonegados, como ocorrido na espécie, em que os direitos relativos ao imóvel descrito na petição inicial foram omitidos da partilha realizada. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se todos os adquiridos durante a constância da relação conjugal, excetuados aqueles elencados no art. 1.659 do mesmo diploma legal e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada um dos companheiros, após o término da união estável. Logo, no regime da comunhão parcial, o montante dos bens partilháveis é composto por todos aqueles que, comprovadamente, sobrevierem ao casal na constância do relacionamento e existam ao termo final da relação conjugal. As parcelas pagas durante a união conjugal ostentam presunção de que foram adimplidas por esforço mútuo do casal e, portanto, deve ser igualmente partilhada entre as partes.

4. Apelação conhecida e provida.